Tribunal: STF
Processo: ARE 1599801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL DE SERVIDOR MILITAR. RESPEITO AO LIMITE LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação interposta por instituição financeira contra Sentença que julgou procedente pedido deduzido na Ação de Obrigação de Fazer, determinando a redução/suspensão dos descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor militar, para adequação à margem consignável. II. QUESTÃO EM DEBATE 2. A questão em debate são: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto diante de alegado aumento salarial do Autor; e (iii) saber a base de cálculo e o limite da margem consignável para servidor militar, com base na legislação estadual pertinente (Lei Estadual nº 16.898/2010, alterada pela Lei nº 21.665/2022), a fim de verificar se os descontos efetuados ultrapassaram o limite legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não houve cerceamento de defesa, pois o Juiz de 1º Grau indeferiu pedidos de provas considerando as já existentes suficientes. O julgamento antecipado da lide foi legítimo (art. 355, I, CPC). 4. A alegada perda superveniente do objeto, em razão de aumento salarial, é irrelevante, pois o limite de margem deve ser verificado à época da contratação. 5. A Lei Estadual nº 16.898/2010, com as alterações da Lei nº 21.665/2022, estabelece o limite máximo de 35% da remuneração para consignações facultativas, excluídas as verbas de caráter transitório e indenizatórias. A base de cálculo é a remuneração total, deduzidas apenas as verbas transitórias, conforme o art. 5º, § 11, da Lei estadual nº 16.898/2010. 6. A análise do contracheque do servidor demonstra que a soma das consignações facultativas não ultrapassou o limite de 35% da sua remuneração, respeitando a legislação em vigor, tampouco o limite global de 70% previsto no art. 5º, §2º, da referida lei, justificando a legalidade dos descontos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação. Inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. O Magistrado pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias à formação de seu convencimento, sem que isso implique cerceamento de defesa. 2. O limite da margem consignável para servidores militares em Goiás é de 35% da remuneração total, excluídas apenas as verbas de natureza transitória e indenizatória, conforme Lei Estadual nº 16.898/10 (alterada pela Lei nº 21.665/2022). 3. Os descontos efetuados respeitaram o limite legal, não havendo ilegalidade na operação de empréstimo consignado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; art. 370; Lei Estadual nº 16.898/2010; Lei nº 21.665/2022. Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Apelação Cível 5198346- 59.2023.8.09.0006, Rel. Des(a). MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, julgado em 20/05/2024; TJGO, Mandado de Segurança Cível 5788816-97.2023.8.09.0000, Rel. Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, julgado em 11/03/2024. Como citar este Acórdão: TJGO. Apelação n. 5319318-43.2023.8.09.0011. 2ª Câmara Cível. Relator Denival Francisco da Silva, Juiz Substituto em 2º Grau (em substituição ao Des. Reinaldo Alves Ferreira). Sessão Virtual iniciada em 26/05/2025 e encerrada em 30/05/2025. Publicação s/d.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 6º; 7º, X e 170, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente